Tribunal: STF
Processo: AI 461644
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE, À AUSÊNCIA
DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A RECURSO ORDINÁRIO EM
 AÇÃO RESCISÓRIA.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional,
não ensejando apreciação em recurso extraordinário.
Agravo
desprovido.